Tribunal: STF
Processo: HC 263871
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DE NATUREZA GRAVE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE.



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente responsabilizado por infringência ao disposto no art. 50, VI, c/c art. 39, II e V da Lei de Execução Penal, sendo-lhe aplicada sanção disciplinar de natureza grave. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Impetração que se volta contra a conclusão do processo administrativo em que se apurou o cometimento de falta grave. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A conduta atribuída ao paciente foi descrita de forma clara e encontra respaldo nos preceitos da Lei de Execução Penal. O apenado foi devidamente assistido por defesa técnica durante todo o processo, apresentando sua versão dos fatos. Além disso, houve a indicação de suporte probatório suficiente para tornar plausível a imputação, assegurando-se, assim, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.



    IV. DISPOSITIVO



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.